Tribunal: TJDFT
Processo: 0743655-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PORBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é delito formal e, portanto, se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
2. A palavra dos policiais tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por ter credibilidade, que no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar a sentença condenatória.
3. De acordo com as provas produzidas e a coerência e harmonia dos relatos da vítima e das testemunhas policiais, extrai-se que o réu, no dia dos fatos, praticou os crimes descritos na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.
4. Recurso conhecido e não provido.